Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os advogados cadastrados nos autos principais (0040699-77.2004.8.07.0016) para, querendo, manifestarem-se sobre a petição apresentada pela TERRACAP (id 30906130). Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora